Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-11.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INIDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOCIEDADE COOPERATIVA. SÚMULA 602 DO STJ. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DA SOCIEDADE DEVEDORA. ÓBICE AO RESSARCIMENTO DA CONSUMIDORA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEMONSTRADA. DEFERIDA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação jurídica existente entre as partes se configura como relação de consumo, tendo em vista que a Cooperativa executada figura na condição de fornecedora de produtos e serviços, sendo a pessoa jurídica responsável por empreendimento habitacional, enquadrando-se a exequente no conceito de consumidor, destinatária final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 1.1. Nos termos da Súmula 602 pelo STJ “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas”.
2. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária constitui medida de exceção, a qual deve ser efetivada somente quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, de acordo com a teoria maior, prevista no caput do art. 50 do Código Civil.
3. Nas relações de consumo, aplica-se a teoria menor, prevista no art. 28 do CDC, que pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Ou, ainda, nos casos em que a personalidade jurídica for utilizada como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC.
4. O caso em análise trata de relação de consumo, de modo que deverão ser aplicados os pressupostos legais da teoria menor previsto no art. 28 do CDC. Desse modo, é suficiente a demonstração de que a personalidade jurídica tem sido obstáculo ao ressarcimento do prejuízo sofrido pelo consumidor. Reformada a decisão agravada para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da lei processual civil.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.